Tribunal: CARF
Processo: 10907.721640/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.721640/2013-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.285 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria de defesa não impugnada fica preclusa, sendo inviável o exame de
matéria apresentadas de forma inovadora em sede de Recurso.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
DEVERES
INSTRUMENTAIS
ADUANEIROS. SÚMULA CARF 126.
Súmula CARF 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, em lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.721640/2013-20
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.285 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721640/2013-20

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra Acórdão no 16.94.015 da 17a
turma da DRJ SPO, que relatou o feito de forma breve, que aqui reproduzo:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
 A multa fere princípios constitucionais pela sua magnitude.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário com argumentos diversos daqueles
apresentados em sede de Impugnação, à exceção do pedido de aplicação do pedido de denúncia
espontânea, como será melhor detalhado no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, não preenche integralmente as
condições de admissibilidades. As razões expostas em sede recursal são inovadoras
relativamente à Impugnação apresentada.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.285 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721640/2013-20

Impugnação
Recurso Voluntário
(i)
aplicação
do
instituto
de
denúncia
espontânea;
(ii) aplicação do princípio da razoabilidade; e
(iii) a exigência de multa multiplicada por números
HAWB consiste em violação a legislação e à
jurisprudência administrativa
3. PRELIMINAR
3.1. Vício no Auto de Infração – Nulidades
3.1.1. Da descrição incompleta dos fatos
3.1.2. Da ausência de comprovação da ocorrência
dos fatos geradores
4. MÉRITO
4.1. Da não caracterização da infração imposta
5. Denúncia Espontânea Aduaneira

Nos termos do art. 17 do Decreto n. 70.235 72, “considerar-se-á não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”. Logo, as matérias
objeto de Recurso Voluntário e que não foram diretamente impugnadas não podem ser
conhecidas.
O único tema comum a ambas as peças de defesa é o requerimento de aplicação
dos efeitos da denúncia espontânea, portanto, único ponto do Recurso Voluntário que se
conhece.
A matéria em questão é objeto de súmula deste CARF, portanto, de aplicação
obrigatória:
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Como relatado, a infração objeto de autuação consiste exatamente não prestação de
informação sobre veículo ou carga transportada, informação prestada à administração aduaneira e
a aplicação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010, é exatamente o fundamento das razões de pedir apresentadas.
Assim, impõe-se a negativo do pleito recursal.
Diante do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
Voluntário e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.285 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721640/2013-20

Fl. 180
DF CARF MF
Original